Tribunal: TJDFT
Processo: 0747085-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASILIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDA (LEI 14.181/21). RELAÇÃO CONSUMEIRITAS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 33 DO STJ.

1. Em se tratando de lide submetida à proteção do microssistema ao consumidor, a resolução da questão deve ser pautada pela interpretação conjugada da regra inserta no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o disposto no art. 63, § 3a, do estatuto processual, e a aplicação da Súmula 33 do STJ.

2. A opção do consumidor pelo aviamento da ação em foro diverso daquele que é domiciliado coaduna-se com a natureza relativa da competência territorial para processar a pretensão e somente pode ser objeto de análise pelo juiz por meio de exceção.

3. Extraindo-se dos autos que houve a declaração da incompetência pelo juiz, sem aviamento de exceção, e que é legítima a escolha pelo consumidor do foro que lhe seja mais conveniente, não é admitido o reconhecimento da incompetência relativa de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

4. Conflito negativo de competência conhecido e provido, sendo o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado) reconhecido como o competente para processar e julgar o feito principal.